Tribunal: TJBA
Processo: 8063575-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063575-61.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CELIA MARIA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LEILA NUNES PORTO, ELISA MARA ODAS, REGINALDO DANTAS DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LAIO ANDRIGO PADILHA LAMB DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS EM PATAMAR INFERIOR OU EQUIVALENTE À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA 27 E SÚMULA 382 DO STJ. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO E PAGAMENTOS PARCIAIS COMPROVADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
nº 8063575-61.2019.8.05.0001
, em que é apelante
CELIA MARIA DE CARVALHO
e em que é apelado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora
,
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada automaticamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça